Tribunal: TJDFT
Processo: 0751140-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751140-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Ana Carolina Peres Peres Nunes Agravado: Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promocao de Eventos - CEBRASPE D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Carolina Peres Peres Nunes contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0752390-91.2024.8.07.0001. O Eminente Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, durante o regime do plantão judicial, deferiu a pretendida antecipação da tutela recursal para “determinar ao Cebraspe que autorize a participação da agravante na terceira etapa do PAS, mediante depósito judicial do valor correspondente à inscrição” (Id. 66807841). Em seguida, vieram os autos conclusos a este Relator. Nesse contexto confirmo e mantenho a antecipação da tutela recursal já deferida, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Feitas essas considerações à agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da norma prevista no art. 1019, inc. II, todos do CPC. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator